Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS EMPRESARIAIS DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por 88 ENERGIA S.A. e CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária ajuizada pela autora em face da ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão unilateral de dois contratos de fornecimento de energia elétrica, mediante o pagamento, pela autora, de multa contratual reduzida a 43% (quarenta e três por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) do valor total de cada contrato, respectivamente. Condenou-se a autora, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os percentuais fixados judicialmente a título de cláusula penal devem ser reduzidos, diante do alegado excesso e do cumprimento parcial das obrigações; (ii) estabelecer se deve ser redistribuído o ônus da sucumbência, diante da reforma parcial da sentença e da eventual configuração de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal prevista em ambos os contratos, estipulada em 70% (setenta por cento) do valor total da contratação, revela-se manifestamente excessiva frente ao cumprimento parcial da obrigação e ao valor absoluto da cominação.
4. O artigo 413 do Código Civil impõe a redução equitativa da cláusula penal, quando verificado o cumprimento parcial da obrigação e a excessividade da penalidade, devendo o julgador exercer juízo axiológico na quantificação do valor da multa, sem limitar-se à proporcionalidade matemática.
5. A redução equitativa deve considerar, além do tempo de adimplemento, as características econômicas e funcionais do contrato, evitando o enriquecimento sem causa e resguardando a função coercitiva e compensatória da cláusula penal.
6. Fixar a multa contratual em 1% (um por cento) sobre o valor remanescente de cada contrato não cumprido atende aos critérios de razoabilidade e equidade exigidos pelo ordenamento, representando montante adequado à reparação do inadimplemento, sem desproporcionalidade.
7. Diante da procedência parcial do pedido da autora, impõe-se a redistribuição da sucumbência, que deve ser reconhecida como recíproca, ainda que não equivalente, fixada na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a ré.
8. Em razão da sucumbência recursal, aplica-se o disposto no artigo 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários de sucumbência da autora em 1% (um por cento).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de equidade previsto no art. 413 do Código Civil autoriza a redução da cláusula penal manifestamente excessiva, considerada a natureza do contrato e o cumprimento parcial da obrigação.
2. A cláusula penal deve ser reduzida a 1% (um por cento) sobre o valor remanescente dos contratos inadimplidos, quando verificada sua excessividade em face do descumprimento parcial e do valor absoluto da multa.
3. A redistribuição do ônus da sucumbência deve refletir a procedência parcial do pedido e a reforma da sentença, admitida a sucumbência recíproca não equivalente.